Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-87.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000696-87.2022.8.05.0138

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILDASIO ANDRADE DA RESSURREICAO

Advogado(s): WELMA DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AÇÃO ANTERIOR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMAS 810/STF E 905/STJ. ABATIMENTO DE VALORES JÁ PAGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMAS 409 E 410 DO STJ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos do Município, fixou o montante exequível em R$ 44.049,69 e condenou o exequente em honorários sucumbenciais. O título executivo reconheceu o direito ao adicional de insalubridade de 40% sobre o salário-mínimo pelo exercício da atividade de gari. O apelante sustenta que ação de cobrança ajuizada em 2012, extinta sem resolução de mérito em 2021, interrompeu o prazo prescricional quinquenal; que a atualização monetária contraria os Temas 810/STF e 905/STJ; e que é indevida a condenação em honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelação é o recurso cabível contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) saber se houve vício de fundamentação pela omissão no exame da alegação de interrupção da prescrição; (iii) saber se a metodologia de atualização monetária observa os Temas 810/STF e 905/STJ; e (iv) saber se é cabível a condenação do exequente em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A apelação não é, em regra, o recurso adequado contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, cabendo agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Excepcionalmente, o conhecimento se justifica quando o juízo de origem omite o exame de matéria relevante, sob pena de suprimir a via recursal adequada.

4. A sentença incorreu em vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao deixar de examinar a alegação de interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação anterior em 2012. Pela regra do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, o prazo prescricional somente recomeça a partir do último ato do processo interruptivo, o que poderia ampliar o período exequível. A apuração fática impõe a anulação parcial da sentença e o retorno ao juízo de origem.

5. A metodologia híbrida adotada, juros da poupança até 8/12/2021 e taxa SELIC a partir de 9/12/2021, está em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ, sem irregularidade a corrigir.

6. O abatimento dos valores já pagos a título de insalubridade decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil, e não foi objeto de impugnação específica nas razões recursais.

7. A condenação em honorários sucumbenciais tem amparo nos Temas 409 e 410 do STJ e no art. 85, § 3º, do CPC, devendo a base de cálculo ser fixada após a definição do montante exequível, mantida a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença parcialmente anulada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A apelação na fase de cumprimento de sentença é excepcionalmente conhecida quando o juízo de origem omite matéria relevante capaz de alterar a extensão do título executivo. 2. Configura vício de fundamentação a sentença que deixa de examinar alegação de interrupção da prescrição por ação anterior, matéria que interfere no marco inicial do débito exequendo. 3. A atualização de débitos da Fazenda Pública com juros da poupança até 8/12/2021 e taxa SELIC a partir de 9/12/2021 observa os Temas 810/STF e 905/STJ. 4. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários sucumbenciais pelo exequente, com fundamento no art. 85, § 3º, do CPC e nos Temas 409 e 410/STJ."

________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, parágrafo único, e 884; CPC, arts. 85, § 3º; 98, § 3º; 489, § 1º, IV; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Temas 409, 410 e 905; STJ, REsp 1.539.725/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000696-87.2022.8.05.0138, sendo Apelante Gildásio Andrade da Ressurreição e Apelado Município de Jaguaquara/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar parcial

provimento
ao recurso,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator